Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004007-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (EMBARGANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1004007-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Milton Jose Ferreira Paes Farias

Embargado:
Rafael Scarton Strohschein

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1004007-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Milton Jose Ferreira Paes Farias

Embargado:
Rafael Scarton Strohschein

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Milton José Ferreira Paes Farias em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante pleiteia o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação idônea, asseverando sobre a necessidade de esclarecimentos e retificações do acórdão no caso em particular.

Aduz ainda omissão em face das condições contratuais, alegando que o contrato previa o pagamento dos valores em espécie, independentemente da desistência, sendo que a
execução proposta na origem visa apenas a percepção da parcela em moeda corrente – R$ 100.000,00 (cem mil reais), não sendo executadas as parcelas em valor correspondente a sacas de soja, não se pretendendo, por esta razão a percepção integral dos honorários advocatícios pactuados.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 98163564).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1004007-06.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Capital

Embargante: Milton Jose Ferreira Paes Farias

Embargado:
Rafael Scarton Strohschein

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante pleiteia o acolhimento da preliminar de
ausência de fundamentação idônea, asseverando que n
ão se extrai do acórdão qualquer motivo concreto para respaldar a decisão agravada quanto à existência de motivos.

Observo que a preliminar de ausência de fundamentação foi rejeitada, vejamos:

“Em relação a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação arguida pelo agravante. Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis : “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”. (AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013) Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que a magistrada construiu de forma fundamentada e suficiente. Assim, rejeito a preliminar
.”

(id. 96388960)

No que tange à execução dos honorários, também não encontra guarida alegação de omissão, tendo sido escorreita a decisão do magistrado ao atribuir o efeito suspensivo dos embargos à execução,
verbis
:

Ao meu sentir, a relevância dos fundamentos do embargante se revela na gama de documentos trazidos à baila (id. 47563011), os quais, ao menos nesta quadra inicial, dão conta de que o contrato de prestação de serviço advocatício na clausula sétima estipulou a percepção integral dos honorários, porém o próprio agravante na execução assevera sobre a desistência da contratação. Por este motivo, com a devida vênia, ao contrário do que alega a agravante, há séria dúvida acerca da veracidade das alegações postas na ação de execução, principalmente no tocante a exigibilidade dos valores por ela perseguidos. Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a parte embargante alega a ausência de título certo, líquido e exigível, assim, temerário se faz o prosseguimento do processo executivo sem a análise das questões levantadas no presente feito.” (id. 49542149). De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos ao executados tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(id. 96388960)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,
22
de
setembro
de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021